Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720286-56.2023.8.07.0009 RECORRENTE: RONILTON TEIXEIRA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. APREENSÃO DE MAIS DE UMA ARMA OU MUNIÇÃO. CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito de porte de arma porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, é de tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado), de modo que, a prática pelo réu de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático - primeiro e segundo fatos descritos na denúncia - caracteriza crime único e não infrações autônomas. 2. Ainda que apreendidas mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático, há uma só lesão de um mesmo bem jurídico tutelado, razão pela qual não incide a regra do concurso material ou formal de crimes, devendo ser reconhecida a prática de crime único. 3. A Súmula 231/STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Requer o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Com relação ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003